Tribunal: TJDFT
Processo: 0726058-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP), fixando a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base pela adoção da fração de 1/6 (um sexto) para valorar os maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação do apelante, ensejando a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP; (ii) estabelecer se é cabível a adoção de critério matemático mais benéfico de 1/6 (um sexto) para a majoração da pena-base em razão dos maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas pela prisão em flagrante do apelante, pela imediata apreensão dos objetos furtados no interior do veículo que ele conduzia e pelo reconhecimento e restituição dos bens à vítima.
4. A ausência de testemunhas presenciais, imagens de câmeras ou vestígios papiloscópicos não inviabiliza a condenação quando o conjunto probatório aponta de forma segura para a autoria delitiva. A autoria do crime de furto pode ser reconhecida com base no conjunto probatório indireto, desde que firme e coerente.
5. A negativa genérica do réu desacompanhada de prova não é suficiente para afastar a condenação quando os objetos subtraídos são encontrados em sua posse e reconhecidos pela vítima.
6. A existência de diversas condenações transitadas em julgado dentro do período decenal autoriza a valoração negativa dos antecedentes criminais, justificando o aumento da pena-base.
7. Não há direito subjetivo à aplicação de fração fixa para majoração da pena; a adoção de 1/4 (um quarto) pela sentença está devidamente fundamentada na reincidência e habitualidade delitiva do réu, conforme autorizado pela jurisprudência do STJ.
8. O regime inicial mais gravoso e a não substituição da pena são admissíveis diante da reincidência e da existência de circunstância judicial negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.